Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO DOS RÉUS. DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os os requeridos, solidariamente, ao pagamento à parte autora de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74308542). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, omissão na valoração das provas. Aduz que não foi considerado o o comprovante de pagamento de R$ 4.800,00 para reparo do veículo, documento não impugnado pelos réus e corroborado por orçamento, nota de serviço, fotos e mensagens que reconhecem a responsabilidade pelo acidente. Ressalta que juntou: comprovante bancário, nota fiscal, fotos do antes/depois do reparo e declaração da oficina PrimeCar confirmando o serviço prestado. Aduz que o CPC não exige múltiplos orçamentos quando as provas são suficientes. Assevera que o juiz baseou sua decisão em suposta proposta de R$ 1.200,00 dos réus, mas não existe nos autos proposta formal ou vinculante, apenas tentativa verbal e genérica de acordo informal sem compromisso efetivo. Argumenta que a decisão desconsiderou desconto de R$ 3.000,00 concedido na revenda do veículo reparado para viabilizar sua comercialização após o acidente. Pretende a reforma da sentença para reconhecer os danos materiais comprovados nos autos.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 74308549)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é devido o pagamento dos valores pretendidos R$4.800,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 pela depreciação do bem.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis.
7. É ônus do autor comprovar de maneira inequívoca o pedido de ressarcimento, demonstrando que a importância reclamada é válida e pertinente em relação aos danos sofridos (art.373,I,CPC).
8. O autor foi instado a esclarecer "porque a ordem de serviço referente ao conserto (ID 206737015) e o comprovante pix (ID 206737000) datam de 10 (dez) dias ANTES do acidente narrado, conforme boletim de ocorrência de ID 206736998." (ID 74308527). Contudo, em resposta, limitou-se a alegar que "pode ter havido equívoco na juntada dos documentos", sem apresentar os comprovantes corretos relacionados efetivamente ao sinistro em questão. A declaração genérica da oficina PrimeCar apenas confirma relacionamento comercial habitual, sem especificar os serviços prestados após o acidente de 27/04/2024.
9. Os documentos juntados pelo autor não comprovam de maneira inequívoca a correta fundamentação do pedido de ressarcimento, demonstrando que a importância reclamada é válida e pertinente em relação ao dano sofrido.
10. Noutra plana, constitui confissão válida o reconhecimento expresso pelos réus da responsabilidade pelo acidente e da obrigação de indenizar em valor específico, servindo como parâmetro para fixação da condenação ante a ausência de prova superior.
11. A alegada desvalorização de veículo sinistrado demanda prova técnica específica, não bastando meras alegações. As avarias decorrentes de colisão não induzem, por si só, à conclusão de depreciação do bem.
12. No caso, o recorrente não apresentou o laudo de avaliação anterior e posterior ao acidente; prova de que o veículo nunca havia sofrido colisões anteriores; comprovação técnica do nexo causal entre o acidente e a suposta desvalorização, entre outros documentos equivalentes que confirmariam sua alegação.
13. A mera alegação, por si só, que o desconto no ato da venda foi decorrente da possível depreciação do veículo não é apta e suficiente para a condenação dos réus.
14. "As avarias no automóvel, decorrentes da colisão, não induzem, por si só, à conclusão de que houve depreciação do bem, o que requer prova efetiva." (Acórdão 689746, 20100710208493APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2013, publicado no DJe: 09/07/2013.)
15. No caso o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, pois não logrou êxito em comprovar suas alegações (Art. 373, I, CPC).
16. Nesse contexto, o valor fixado a título de dano material está correto, à mingua de provas em sentido contrário.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O ônus probatório do autor quanto aos danos materiais alegados não se satisfaz com documentos genéricos ou declarações que não especifiquem a correlação direta com o sinistro objeto da demanda."